Tribunal: STF
Processo: RE 1518131
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Adilson Silveira, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. I - Agravo interposto pelo autor, com fundamento no art. 557, §1° do CPC, em face da decisão que manteve a improcedência do pedido de recalculo da RMI do seu benefício para 28/03/1989, quando complementou as condições necessárias à obtenção da aposentadoria, considerando integrais os 36 últimos salários de contribuição, corrigidos mês a mês, até o limite de 20 salários mínimos, fixando-se, de sua média simples, o salário de benefício e, conseqüentemente, a RMI - representativa integral a 100% do resultado da operação aritmética acima - prevalecendo seus efeitos desde quando concedido e revisto o benefício por força dos arts. 144/145, da Lei n° 8.213/91. II - Alega o agravante que foi olvidado ter sido o benefício concedido por legislação revogada sob a nova ordem Constitucional (art. 194, IV, 201 e §§, e 202), de forma errada por não considerar os 36 últimos salários de contribuição íntegros e corrigidos. Aduz, ainda, que a revisão e o recalculo determinado no art. 144, da Lei 8.213/91, não foi condizente com os elementos constitutivos do benefício. Afirma que o seu pedido, de recálculo do benefício utilizando os 36 últimos salários-de-contribuição limitados ao teto de 20 salários mínimos, escudado nos art. 4°, da Lei n° 6.950/81, recepcionado pelo art. 275, do Dec. 611/92, e não revogado pelos arts. 5°, XXXVI, 201, §§ e 202 da CF, ditos regulamentados através dos arts. 144/145 da Lei n° 8.213/91, foi desacolhido com esteio em legislação revogada (Decreto n° 89.312/84), em flagrante violação ao princípio de adstrição do Juiz ao pedido e causa de pedir. III - A aposentadoria especial do autor, com DIB em 07/06/1991, foi concedida aos 26 anos, 11 meses e 05 dias de tempo de serviço, posteriormente à promulgação da CF/88, porém, antes da edição da Lei n° 8.213/91. Coincidiu com o período em que o Instituto encontrava-se em fase de adaptação às normas constitucionais e não havia sido editado o Novo Plano de Benefícios, passando a ser, popularmente, denominado "Buraco Negro". IV - A aposentadoria do autor foi regularmente calculada com base na legislação vigente à época da concessão (CLPS/84), que somente previa a correção dos 24 salários de contribuição anteriores aos doze últimos, sofrendo as limitações de teto previstas nos arts. 29 e 33 desse diploma legal. V - Com a regulamentação do art. 202/CF, através da Lei n° 8.213/91, e em obediência ao comando exarado pelo art. 145, foi efetuado o recálculo da renda mensal inicial do benefício do autor, através da correção de todos os 36 salários de contribuição do PBC. VI - Não há como corrigir todos os 36 salários de contribuição do PBC do autor e manter seus efeitos desde a concessão, e muito menos submetê-los ao teto de 20 salários mínimos, preceituado por legislação já revogada. VII - Não é admissivel beneficiar-se de um sistema que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada legislação para o cálculo do seu benefício, que deve seguir os critérios legais vigentes à época do seu requerimento, eis que o direito adquirido vislumbra-se no tocante ao benefício em si, e não abrange a sua forma de cálculo, a qual guarda relação de dependência com os requisitos da Lei vigente à época em que exercitado. VIII - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1°-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. IX - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte. X - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de • forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida. XI - Recurso improvido.” 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC). - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.501/RS – Tema 334, decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (CPC/1973, art. 543-B), assentou o entendimento de que a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de regime jurídico híbrido "para colher o melhor de cada qual", deu-se o acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, "assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas". - A questão submetida à apreciação do STJ (Tema 334) refere-se à possibilidade de cálculo da renda mensal inicial pelo critério da lei em vigor na data em que implementado os requisitos para a percepção do benefício, por ser mais vantajoso ao beneficiário. - In casu, o autor pretende o recálculo de sua renda mensal inicial, com DIB em 7/6/1991, considerando os 36 últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, mas sem a redução do teto de 20 (vinte) para 10 (dez) salários mínimos. Desse modo, pleiteia a utilização de dois regimes jurídicos diversos, tendo em vista que pretende a correção dos salários-de-contribuição na forma da Lei n.° 8.213/91, mas a utilização do teto previsto na legislação anterior. - Juízo de retratação positivo. Mantida a improcedência do pedido diante da impossibilidade de adoção do regime jurídico híbrido para o cálculo do benefício.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 194, IV, 201, §§, 202, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1503633 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. II - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1454888 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 01-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente